Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo.
5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível.